Tribunal: TJBA
Processo: 8007605-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007605-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRIMMUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA FERNANDES GOMES, THIAGO PESSOA ROCHA registrado(a) civilmente como THIAGO PESSOA ROCHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE SEGURO DE VIDA C/COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE O AUTOR E SEGURADORA. EXTENSÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA À CORRETORA DE SEGUROS. EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE ADSTRITA À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA SECURITÁRIA EM RELAÇÃO À CORRETORA ANTE O ACORDO FIRMADO ENTRE AUTOR E SEGURADORA. INCIDÊNCIA DO ART. 844, § 3º DO CC. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADO NA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORRENTE DE CONDUTAS DISTINTAS DE CADA DEMANDADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO INDIVIDUALIZADA A AFASTAR A SOLIDARIEDADE QUANTO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8046503-59.2022.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
PRIMMUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP

e agravado
MARIA DE LOURDES ALVES SILVA e SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto condutor.